Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO VALORES. AUXÍLIO TRANSPORTE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021 TEMA 1009. MODULAÇÃO EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, ora recorrida, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de auxílio-alimentação e adicional de insalubridade, decorrentes de erro operacional da administração.
3. O recorrido afirma na inicial que recebia valores referentes ao auxílio-transporte e que residia no Guará e posteriormente se mudou para Taguatinga e lecionava no Recanto das Emas, sendo posteriormente transferido para Ceilândia. Esclarece que houve falha de comunicação, pois, entregou no CED 01 no P Norte, seu novo comprovante de endereço e sem perceber continuou recebendo o auxílio transporte do ônibus do Guará para o P Norte, enquanto deveria receber pelo trajeto Taguatinga para o P Norte.
4. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
5. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
6. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
7. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
8. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende ao entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
9. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
10. No caso em exame, o auxílio-transporte foi pago sem que houvesse requerimento do servidor, o que afasta a hipótese de má-fé. Não vislumbro, pois, a hipótese de repetição.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas quanto a correção monetária a contar da EC 113/2021, mantido os demais termos da sentença.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.